Tribunal: STJ
Processo: 5008381-17.2019.8.21.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817670 - RS (2024/0478369-
3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SUPERMERCADO GUANABARA S.A.
ADVOGADOS
: MIGUEL ZÁCHIA PALUDO - RS081555
GIOVANNI HAMMEL LOVISON - RS117638
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da Corte de
origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do agravo, nos termos
dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA47604824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 18:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: f26cadbf-be53-44f1-9af4-f7c609b17d37

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817670 - RS (2024/0478369-
3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SUPERMERCADO GUANABARA S.A.
ADVOGADOS
: MIGUEL ZÁCHIA PALUDO - RS081555
GIOVANNI HAMMEL LOVISON - RS117638
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da Corte de
origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do agravo, nos termos
dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo, tendo em
vista a não impugnação aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
O agravante sustenta que impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47294446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:09:50
Código de Controle do Documento: 4e60bf71-5da2-445f-9a4b-73e52dffb12e

A irresignação não
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
prospera.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial, uma vez que não
impugnado, especificamente, o fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial
atinente à incidência do óbice da Súmula 83/STJ (direito ao creditamento).
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido, na minuta do agravo,
contra a decisão que obstou o recurso especial e que está respaldada na referida fundamentação.
Consoante entendimento consolidado nesta Corte, incumbe ao agravante infirmar,
especificamente, todos os fundamentos da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial. A propósito: EAREsp 701.404/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
.
30/11/2018
Com efeito, ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-los, de forma
individualizada e específica, o que não ocorreu no caso dos autos.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não admitiu o recurso
especial, no tempo e modo oportunos, obsta o conhecimento do agravo. Essa é a determinação
contida nos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Por fim, registra-se que a impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial feita somente em sede de agravo interno não deve ser
considerada, porque, além de preclusa a oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47294446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:09:50
Código de Controle do Documento: 4e60bf71-5da2-445f-9a4b-73e52dffb12e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.817.670 / RS
Número Registro: 2024/0478369-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50083811720198210023
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SUPERMERCADO GUANABARA S.A.
ADVOGADOS
: MIGUEL ZÁCHIA PALUDO - RS081555
GIOVANNI HAMMEL LOVISON - RS117638
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUPERMERCADO GUANABARA S.A.
ADVOGADOS : MIGUEL ZÁCHIA PALUDO - RS081555
GIOVANNI HAMMEL LOVISON - RS117638
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: RICARDO ANTÔNIO LUCAS CAMARGO - RS032364
TERMO
Documento eletrônico VDA47577726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:26:04
Código de Controle do Documento: 8c580c2b-1ea5-4d07-9f8b-f9c0de3d8851

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:26:04
Código de Controle do Documento: 8c580c2b-1ea5-4d07-9f8b-f9c0de3d8851